Tribunal: TJDFT
Processo: 0705648-97.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705648-97.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLENE ALVES GARCIA APELADO: MODERNA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por MARLENE ALVES GARCIA contra a sentença (Num. 22910954) proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Samambaia nos autos da Ação de Cobrança sob o rito monitório, Feito no 0705648-97.2018.8.07.0007, ajuizada por MODERNA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - EPP em desfavor da ora Apelante, por meio da qual o MM Juiz de Direito rejeitou os Embargos à Monitória, julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação e improcedentes os pedidos deduzidos na Reconvenção, em dispositivo assim redigido: “Diante do exposto, rejeito os embargos à monitória e, nos termos do art. 702, §8o, CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido e declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância das duas cártulas de cheque no valor histórico de R$ 1.300,00 cada, corrigido monetariamente a partir da data de emissão estampada em cada cártula e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da primeira apresentação à instituição financeira sacada. No mesmo ato, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na reconvenção. Nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da ação e da reconvenção. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes equivalentes a 10% sobre o valor atribuído da condenação e, em relação à reconvenção, sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” (Doc. Num. 22910954 - Pág. 3) A Embargante/Reconvinte interpôs os Embargos de Declaração (Doc. Num. 22910960), os quais foram rejeitados pelo Magistrado a quo (Doc. Num. 22910967). Em suas razões recursais (Doc. Num. 22910972), a Apelante sustenta que “sustou o cheque de no 700264 devido ao não cumprimento do contrato pela autora, ao contrário da alegação desta de a cártula ter sido devolvida por ausência de fundos. Alega ainda que a autora depositou o cheque de no 700269 antes da data pactuada e que aquela não pode exigir o pagamento pelos serviços quando não cumpriu sua parte no contrato firmado, apontando a exceção do contrato não cumprido” (Doc. Num. 22910972 - Pág. 3). Aduz que resta cristalino nos autos que a relação entre as partes se trata de relação de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma das normas do Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, afirma que “deve ser reformada a sentença que refuta as provas acostadas aos autos, e a confissão da própria autora quanto a relação de consumo existente entre as partes, onde se confirma que houve a relação comercial com a emissão, dos cheques por parte da recorrente nominal a autora, apelada, em contrapartida ao fornecimento de material e serviços” (Doc. Num. 22910972 - Págs. 7/8). Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido veiculado na Reconvenção. Sem preparo. Compulsando os autos, verifico que a Apelante não é beneficiária da gratuidade de Justiça (nem mesmo há pedido nesse sentido em seu recurso). Aliás, instada a comprovar a situação de miserabilidade econômica na origem, quando da apresentação dos Embargos à Monitória, a Ré pagou as custas referentes à reconvenção, motivo pelo qual o Magistrado de origem deixou de analisar o pedido formulado (Doc. Num. 22910945). Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo de seu recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento da Apelação Cível. I. Brasília,02 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador